Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ENDOSSO. VIA ORIGINAL NECESSÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versam os autos sobre execução fundada em cédula de crédito bancário. 1.1. O Juízo a quo determinou a emenda à inicial para a juntada da via digitalizada, uma vez que a cédula de crédito bancário apresentada tratava-se de “Xerox”, bem como ressaltou que a via digitalizada deveria ser a “via negociável”, considerando a possibilidade de transmissão de crédito por meio de endosso.
2. O Exequente juntou o mesmo documento da cédula de crédito bancário que já havia sido acostada à inicial, nada mencionando acerca da via negociável e da possibilidade de endosso. 2.1. O Exequente poderia ter também optado pelo depósito da cédula original em Juízo, a fim de sanar qualquer dúvida sobre se o documento era uma cópia ou a via original digitalizada, mas não o fez.
3. Havendo a possibilidade de transferir a propriedade do título e dos direitos a ele inerentes, mediante endosso, não é possível que a execução prossiga apenas com cópia do título, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a inicial com esteio no art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC.
4. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários, porquanto não foram fixados na origem.